Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-15.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032925-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (AGRAVADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SÓCIO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no curso de ação de execução. A agravante busca a inclusão de empresa no polo passivo da execução, sob a alegação de esvaziamento patrimonial do executado e ausência de bens penhoráveis, configurando fraude e abuso da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens do executado e o fato de ele ser o único sócio da sociedade, aliados à aquisição de imóveis pela pessoa jurídica, são suficientes para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica, tanto na forma tradicional quanto na inversa, exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo a ocorrência destas hipóteses pelo simples fato de o devedor ser sócio de uma empresa.

A aquisição de imóveis pela pessoa jurídica anteriormente à constituição da dívida, somada à ausência de outros elementos que indiquem a utilização da empresa para ocultar bens do executado, não configura, por si só, ocultamento patrimonial, especialmente quando a atividade principal da empresa consiste na incorporação imobiliária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1014177-74.2022.8.11.0041 movido em face de ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, indeferiu a demanda.

Em breve síntese, a agravante alega que ajuizou a Execução n. º 1050133-25.2020.8.11.0041 contra Moacir Almeida Freitas Júnior, porém ficou comprovado que o executado não possui recursos financeiros ou bens passíveis de penhora, razão pela qual interpôs contra a empresa agravada o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, tendo em vista que tem como único sócio o executado.

Aduz que foram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, pois demonstrado o esvaziamento patrimonial do executado, cujo patrimônio tem sido ocultado através da pessoa jurídica que detém sob sua “
propriedade 05 (cinco) imóveis, dentre os quais alguns se destacam pela dimensão, com 19,00 hectares e 7.992 metros quadrados um deles, 25,00 hectares um segundo, 22,00 hectares o outro, 62,00 hectares e 2.385 metros quadrados um quarto imóvel e, por fim, um loteamento vizinho ao futuro empreendimento da GINCO na Estrada da Guia, com 149,00 hectares e 9.400 metros quadrados, denominado Sítio de Recreio Azul
”.

Ressalta que “
diferentemente do entendimento esposado na decisão agravada, o fato da dívida ser posterior à integralização dos imóveis como capital social em pessoa jurídica da qual o Executado é único sócio, não impede o acatamento do pleito de desconsideração
”.

Forte nestes argumentos, pede o efeito suspensivo da decisão agravada para que sejam levadas a efeito as anotações premonitórias nas matrículas dos imóveis arrolados nos autos. No mérito, o provimento do recurso para reformar o
decisum
para reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 254389693).

Contraminuta apresentada no Id. 260192671.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravante, Cláudia Aquino de Oliveira, interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no curso de uma ação de execução movida contra Moacir Almeida Freitas Júnior.

Consta dos autos que a agravante propôs a Execução por Quantia Certa nº 1050133-25.2020.8.11.0041 contra o executado, com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 522.773,91, correspondente à Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida.

Sustenta a exequente que o esvaziamento patrimonial do devedor e a ausência de bens passíveis de penhora configuram fraude e abuso da personalidade jurídica, o que justifica a inclusão da empresa no polo passivo da execução.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica destina-se a coibir violação à lei, contratos, fraudes ou abusos perpetrados por sócios ou administradores que se valem da estrutura societária para prática de atos irregulares. Tendo comprovação das irregularidades pode o órgão julgador afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, imputando a responsabilidade diretamente aos sócios.

Por outro lado, a desconsideração inversa da personalidade jurídica permite responsabilizar uma empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios.

O artigo 50 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Na hipótese, a agravante limita-se a alegar a inexistência de bens do executado e o fato de ele ser o único sócio da sociedade, elementos que, isoladamente, não autorizam a aplicação da desconsideração.

Confira os trechos da decisão agravada:

“(...) Contudo, a insolvência, por si só, não é hábil para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, devendo a parte autora comprovar ter havido abuso da personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que o devedor tenha se valido da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio.

Fixada essa premissa, entendo não ser o caso de deferir o pedido autoral. Explico.

A parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade social ou mesmo a formação de grupo familiar, se fosse o caso.

Veja-se que, como sustentado pela parte demandada, os imóveis indicados pela parte autora foram adquiridos entre os anos de 1978 e 1980 (Id 82332007), quando o responsável pela empresa era o Sr. Ayrton Lellis Raffa, como constam das aludidas matrículas.

Em 2015, como revelam os documentos constitutivos (Id 90632556) retira-se da empresa o Sr. Ayrton permanecendo apenas a Sra. Aparecida de Castro Martins.

Somente em junho de 2016, quase 50 anos após a aquisição dos primeiros imóveis é que o devedor passa a ser o único sócio da empresa demandada.

Logo,
não se pode dizer que estaria utilizando da empresa para “abrigar” seus imóveis, como sustentando pela parte autora, já que adquiridos muitos anos antes da existência da dívida exequenda pela empresa que sequer seria de propriedade do devedor à época, quiçá de qualquer outra dívida existente em seu nome, o que também não restou comprovado nos autos
.

Ademais, sequer há qualquer indicação de vínculo entre os antigos proprietários da empresa e o devedor.

Aliás,
fora a existência dos imóveis, questão já tratada acima, não constam dos autos qualquer outro documento apto a comprovar a existência dos requisitos necessários para o deferimento da desconsideração jurídica vindicada
. (...)”

Como visto, os imóveis apontados pela agravante foram adquiridos pela pessoa jurídica anteriormente à constituição da dívida, não havendo elementos que indiquem que a empresa esteja sendo utilizada para ocultar bens do executado.

Ademais, o fato de a empresa ser proprietária de imóveis não implica automaticamente em ocultamento patrimonial, notadamente porque a atividade principal da agravada consiste na incorporação imobiliária, a qual compreende a aquisição de terrenos para construção e comercialização de unidades habitacionais.

Também não se pode presumir confusão patrimonial pelo simples fato de o executado ser o único sócio da empresa. Embora ainda não tenham sido localizados bens em nome do executado, é possível requerer a penhora de rendimentos auferidos por ele na qualidade de sócio da agravada, tais como pró-labore e distribuição de lucros.

Assim, também não há comprovação do esgotamento dos meios expropriatórios.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INVERSA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL . AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, está disciplinado no Capítulo IV do CPC e é medida excepcional . Por meio do referido instituto há a possibilidade de atingir bens de pessoa jurídica diversa da relação processual, quando o devedor principal formalmente lhe transfere bens com o objetivo de esquivar-se da sua obrigação. 2.
O STJ firmou entendimento de que não é condição suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica a inexistência ou não localização de bens, sendo imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica por parte do sócio, vindo a prejudicar credores, o que converge com o entendimento consignado pelo magistrado a quo.
3 . Inexistindo prova de que estão presentes os requisitos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica, impõe-se o indeferimento de tal pedido. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5243077-27 .2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Logo, tenho que neste momento processual não há elementos para a concessão da medida excepcional, de modo que a manutenção do
decisum
proferido pelo juízo de 1º grau é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032925-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

ETERNOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para aprofundar a análise da matéria e verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Todavia, da detida análise do processo e dos argumentos expendidos pelas partes, desde logo adianto que não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto do Relator, pois, de fato, não se encontram demonstrados os pressupostos necessários à aplicação dessa medida excepcional.

Como sabido, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é instituto jurídico que visa impedir que o sócio utilize a autonomia patrimonial da empresa para ocultar bens e frustrar a satisfação de seus credores. Para que seja deferida, exige-se a comprovação inequívoca de que a pessoa jurídica está sendo utilizada de forma abusiva, caracterizada pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Na presente hipótese, a agravante fundamenta seu pedido na alegação de que o executado, Moacir Almeida Freitas Júnior, não possui bens passíveis de penhora e que a empresa Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME, da qual é o único sócio, detém patrimônio significativo, composto por diversos imóveis. Assim, sustenta que há esvaziamento patrimonial e que a sociedade empresária serve de instrumento para ocultação de bens do devedor.

Contudo, ao se analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se que a agravante
não conseguiu demonstrar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade
.

Como bem salientado pelo Relator, a mera ausência de bens no nome do executado,
por si só
, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. É imprescindível a prova de que a pessoa jurídica foi utilizada de forma abusiva, o que não restou evidenciado.

Além disso, os documentos acostados aos autos revelam que
os imóveis pertencentes à empresa foram adquiridos em período
muito anterior
à constituição da dívida exequenda
, mais precisamente quase 50 (cinquenta anos) antes, circunstância que afasta a tese de que tenham sido transferidos para ocultação patrimonial.

Esta análise foi bem dirimida pela julgadora monocrática na decisão agravada, conforme trecho que ora transcrevo abaixo,
verbis
:

“(...) como sustentado pela parte demandada, os imóveis indicados pela parte autora foram adquiridos entre os anos de 1978 e 1980 (Id 82332007), quando o responsável pela empresa era o Sr. Ayrton Lellis Raffa, como constam das aludidas matrículas.

Em 2015, como revelam os documentos constitutivos (Id 90632556) retira-se da empresa o Sr. Ayrton permanecendo apenas a Sra. Aparecida de Castro Martins.

Somente em junho de 2016, quase 50 anos após a aquisição dos primeiros imóveis é que o devedor passa a ser o único sócio da empresa demandada.

Logo, não se pode dizer que estaria utilizando da empresa para “abrigar” seus imóveis, como sustentando pela parte autora, já que adquiridos muitos anos antes da existência da dívida exequenda pela empresa que sequer seria de propriedade do devedor à época, quiçá de qualquer outra dívida existente em seu nome, o que também não restou comprovado nos autos. (...)”

Registra-se, ainda, que a empresa agravada atua no ramo da incorporação imobiliária, sendo plenamente justificável a manutenção de bens imóveis em seu patrimônio, sem que isso implique, automaticamente, em confusão patrimonial.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida,
não há prova de movimentação irregular de recursos entre a pessoa física do executado e a sociedade, tampouco de que a empresa tenha sido constituída com o propósito de frustrar a execução
.

Em outras palavras, não foram apresentadas evidências de que o executado Moacir tenha utilizado o patrimônio da empresa como se fosse seu próprio, tampouco de que tenha se valido da sociedade para burlar obrigações perante seus credores.

Importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento consolidado no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida com base em presunções. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
Precedentes.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022) (destaquei)

E desta colenda Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS

– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos.

A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução.

Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções
.”
(N.U 1025021-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO COMPROVAÇÃO
– FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - DOAÇÃO DE BEM ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no artigo 133, § 2º do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o artigo 50 do Código Civil. Ausente a efetiva comprovação da confusão patrimonial e ainda da prática de atos irregulares, de rigor o afastamento de pessoa jurídica diversa dos autos.

Ademais, não comprovada a alegada fraude à execução, porquanto a doação fora realizada anos antes da propositura da ação de base, não restando configurada a má-fé do devedor.”
(TJ-MT - AI: 10160977520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Assim, não há, no caso em apreço, substrato jurídico suficiente para que se proceda à desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ademais, como bem consignado pelo eminente Relator, caso a agravante entenda que o executado Moacir aufere rendimentos por meio da sociedade, poderá buscar meios menos gravosos para satisfação do crédito, tais como
“requerer a penhora de rendimentos auferidos por ele na qualidade de sócio da agravada, tais como pró-labore e distribuição de lucros”
(sic).

Diante do exposto,
acompanho integralmente o Relator
para
negar provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025